Tribunal: TJES
Processo: 5007794-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEDRO SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (16)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão que determinou o estorno de valores retidos e a abstenção de novas retenções de recebíveis cedidos fiduciariamente pela empresa Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. e outras, em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se créditos objeto de cessão fiduciária de recebíveis, contratada antes do pedido de recuperação judicial, submetem-se ou não aos efeitos do processo de soerguimento, podendo ser considerados bens de capital essenciais à atividade da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal.

A jurisprudência da Segunda Seção do STJ (REsp 1.629.470/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/11/2021) se firmou no sentido de que não se pode impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital.

Os recebíveis fiduciariamente cedidos não integram o patrimônio da recuperanda, pois, com a cessão, passam ao domínio do credor fiduciário, não se sujeitando, portanto, à recuperação judicial.

No caso concreto, três das quatro operações já estavam vencidas e quitadas na data do deferimento da recuperação judicial, e a quarta foi quitada poucos dias depois, afastando a alegação de comprometimento do fluxo de caixa essencial ao soerguimento da empresa.

Assim, a decisão agravada, que equiparou recebíveis cedidos a bens de capital e determinou sua devolução à recuperanda, destoa do entendimento consolidado no STJ e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, créditos cedidos fiduciariamente antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.629.470/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 30.11.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.475.258/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.525.661/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.03.2021, DJe 17.03.2021; TJES, AI nº 5001644-59.2021.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.03.2022; TJSP, AI nº 2251089-10.2024.8.26.0000, rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 11.10.2024; TJRS, AI nº 5098902-53.2024.8.21.7000, rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJGO, AI nº 5086912-51.2024.8.09.0064, rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007794-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CEDRO SECURITIZADORA S/A

AGRAVADOS: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (e outros) – Em recuperação judicial

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CEDRO SECURITIZADORA S.A.
contra a r. decisão interlocutória de ID n. 68348698, proferida nos autos da Recuperação Judicial tombada sob o nº 5008550-51.2025.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, que determinou à Agravante que realize “o estorno dos valores retidos indevidamente e se abstenham de realizar novas retenções”, conferindo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da aludida determinação.

Em suas razões recursais (ID. 13750096), a agravante alega, em síntese, que:
(I)
a decisão agravada merece reforma, pois os créditos cedidos pelas Agravadas são extraconcursais, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005;
(II)
a operação havida com a Agravada MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A se trata de cessão de direitos creditórios com garantia fiduciária, e que os direitos creditórios foram cedidos antes do pedido de recuperação judicial;
(III)
com o aperfeiçoamento da cessão de crédito, houve expressa disposição contratual no sentido de que os direitos creditórios passariam a compor o patrimônio da Agravante e não poderiam ser arrolados em eventual recuperação judicial a ser requerida por aquela que alienou seus direitos creditórios.;
(IV)
os créditos cedidos não são bens de capital e não podem sofrer qualquer tipo de restrição do Juízo recuperacional.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A questão controvertida reside na natureza dos créditos cedidos à Agravante e na possibilidade de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial das Agravadas.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a Agravante firmou com a Agravada “Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Cessão de Direitos de Crédito e outras avenças sem coobrigação n. 59”, por meio do qual a
DIAGNÓSTICOS DO ESPÍRITO SANTO LTDA.
comprometeu-se a ceder direitos creditórios representados por títulos de crédito com instituição de garantia fiduciária, mediante pagamento antecipado à Agravada (ID. 13750102).

As operações contratadas pela aludida Recuperanda junto à Agravante foram lastreadas por duplicatas e os valores foram antecipados, sendo que parte das operações já se encontravam vencidas ou quitadas quando do deferimento do processamento da recuperação judicial.

A r. decisão agravada,
a despeito de reconhecer que os créditos cedidos são extraconcursais
, entendeu que os valores referentes aos direitos creditórios cedidos seriam essenciais à empresa, porquanto seriam correspondentes ao seu faturamento (considerando este como bem de capital), razão pela qual determinou à Agravante que realize “o estorno dos valores retidos indevidamente e se abstenham de realizar novas retenções”.

Ocorre que a r. decisão impugnada destoa do entendimento firmado pela
Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que
os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não se permitindo impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital
. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO
. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA.
CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. 2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação.
3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária
. Precedentes. 4.
Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior
." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017). 5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021)
.

Ainda que o precedente acima não ostente natureza vinculante, cumpre assinalar que se trata de decisão paradigmática proferida pela Segunda Seção, uniformizando o entendimento das duas Turmas de Direito Privado do STJ, o que tem repercutido na jurisprudência deste e de outros tribunais estaduais, conforme exemplificam os seguintes julgados:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo a regra do art. 49, §§ 2º e 3º da Lei n. 11.101/2005, considera-se o crédito garantido por alienação fiduciária como extraconcursal. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021). 3. Os valores dos contratos e das garantias devem ser considerados tal como acordado pelas partes interessadas no momento da celebração da avença. Uma vez que os valores dos bens alienados fiduciariamente são superiores ao montante emprestado, não há que se falar em qualquer submissão do contrato à recuperação judicial. [...]
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001644-59.2021.8.08.0000 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITOS CREDITÓRIOS. EXTRACONCURSALIDADE. ART. 49, § 3º, LEI 11.101/05
.
1. O crédito oriundo de cédula de crédito bancário garantida integralmente por cessão fiduciária em garantia de títulos de crédito e direitos creditórios não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.
2. Não há que se distinguir os créditos performados daqueles a performar, pois a propriedade fiduciária é constituída no momento da sua contratação. Precedente. 3. Tratando-se de cessão fiduciária de direitos creditórios, o respectivo contrato deve indicar, precisamente, o crédito objeto de cessão, e não o título representativo desse crédito, que pode não ter sido sequer emitido ainda. Precedentes . 4. Agravo de instrumento provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22510891020248260000 São José do Rio Preto, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 11/10/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO ROL DE CREDORES
. DEMAIS CONTRATOS SEM GARANTIA INCLUÍDOS NA CLASSE DOS CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS. [...] 6) Assim,
considerando que nas cédulas de crédito bancário nºs 7782925, 8196155 e 8090537 consta cessão fiduciária de recebíveis, a qual se equipara à alienação fiduciária, impositiva se mostra a exclusão destas da recuperação judicial das empresas
agravadas. [...].
(Agravo de Instrumento, Nº 50989025320248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITOS GARANTIDOS POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO CARACTERIZADOS COMO BENS DE CAPITAL. POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO
. APLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º DA LEI Nº 11.101/2005. CARÁTER EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os recebíveis fiduciariamente cedidos em garantia ao mútuo bancário não estão englobados no conceito de bem de capital, tendo em vista que ao credor fiduciário é transferido o direito direto de posse do título e, por consectário, a empresa recuperanda, na qualidade de devedora fiduciária, não detém a posse desse crédito
. 2. Em consonância com o art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por cessão de crédito fiduciária não se submetem à recuperação judicial, os quais, nessa condição, passam a ser classificados como extraconcursais . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5086912-51.2024.8 .09.0064 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ

Em que pese os relevantes argumentos constantes na decisão recorrida, que aprecia a questão controvertida à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47, Lei n.º 11.101/2005) e promove interpretação no sentido de que os recebíveis futuros cedidos podem ser considerados “bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”,
é importante realçar que, neste caso, não se trata de operação de cessão de crédito com vencimentos a longo prazo, mas sim de 4 (quatro operações), sendo que 03 (três) delas já se encontravam vencidas e com os respectivos créditos quitados pelo sacado quando da prolação da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial (15/05/2025), vindo a 4ª operação a ser quitada poucos dias após a referida decisão, em 19/05/2024
.

Logo, há futuros créditos a serem performados, que venham a ser direcionados à conta “escrow” administrada pela agravante, razão pela qual mostra-se infirmado o fundamento decisório de que o processo de soerguimento das recuperandas restaria sobremaneira dificultado por terem parte de seu faturamento retirado durante o procedimento recuperacional.

Sendo assim, considerando a jurisprudência assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que ressoa neste Egrégio Tribunal, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de estorno e de abstenção de novas retenções dos valores oriundos do “Compromisso de Cessão de Direitos de Crédito e outras avenças sem coobrigação n.º 59/2024”, depositados na conta tipo “escrow” n.º 0878375-5.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de estorno e de abstenção de novas retenções dos valores oriundos do “Compromisso de Cessão de Direitos de Crédito e outras avenças sem coobrigação n.º 59/2024”, depositados na conta tipo “escrow” n.º 0878375-5.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.